Tribunal: TJMT
Processo: 0002246-38.2001.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002246-38.2001.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (APELANTE), Frigorifico Vangelio Mondelli Ltda (APELADO), PLASMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 24.965.782/0001-61 (APELADO), Frigotel Frigorifico Tres Lagoas Ltda (APELADO), London Clip Industria de Embalagem Ltda (APELADO), Wal Mart Brasil Ltda (APELADO), American Quimica do Brasil Ltda (APELADO), Basequimica Produtos Quimicos Ltda (APELADO), Distribuidora de Carnes e Deriv. Sao Luiz Ltda (APELADO), CITROPLAST IND E COMERCIO DE PAPEIS E PLASTICOS LTDA - CNPJ: 46.149.456/0001-19 (APELADO), Ipiranga Materiais Eletricos Ltda (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), WAL MART BRASIL LTDA - CNPJ: 00.063.960/0001-09 (APELADO), LONDON INDUSTRIA DE MAQUINAS, GRAMPOS E LACOS PARA EMBALAGEM LTDA - CNPJ: 57.437.139/0001-14 (APELADO), DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SAO LUIS LTDA - CNPJ: 01.698.432/0003-42 (APELADO), COMERCIAL IPIRANGA DE MATERIAL ELETRICO LIMITADA - CNPJ: 38.758.215/0001-49 (APELADO), K-I AVIONICS ELETRONICA LTDA - CNPJ: 03.727.047/0001-40 (APELADO), BASEQUIMICA S.A. - CNPJ: 65.763.377/0001-48 (APELADO), MONDELLI INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 45.007.630/0001-26 (APELADO), AMERICAN QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 92.597.533/0001-10 (APELADO), FRIGOTEL - FRIGORIFICO TRES LAGOAS LTDA - CNPJ: 03.827.698/0001-01 (APELADO), ODAIR BIASSI - CPF: 312.997.418-00 (ADVOGADO), ORLANDO CAMPOS BALERONI - CPF: 570.792.261-04 (ADVOGADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), OTAVIO TENORIO DE ASSIS - CPF: 038.236.148-27 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 921.684.008-06 (ADVOGADO), EDUARDO WINTERS COSTA - CPF: 281.515.808-60 (ADVOGADO), CARLA ANDREA ANTUNES CINTRA - CPF: 659.706.401-15 (ADVOGADO), CAMILA QUEIROZ CAPUZZO - CPF: 802.231.171-53 (ADVOGADO), VIRGINIA ABUD SALOMAO - CPF: 143.892.398-80 (ADVOGADO), ADEMAR MANSOR FILHO - CPF: 067.201.828-46 (ADVOGADO), CHRISTIANE MENEGHINI SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 271.654.288-01 (ADVOGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), FABIO JORGE CAVALHEIRO - CPF: 279.274.628-90 (ADVOGADO), FABIO MAIA DE FREITAS SOARES - CPF: 273.527.528-03 (ADVOGADO), JOSE NORIVAL PEREIRA JUNIOR - CPF: 267.709.648-05 (ADVOGADO), LEONARDO MASSAMI PAVAO MIYAHARA - CPF: 293.862.778-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por FRIGORIFICO ARAPUTANGA S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Anulação de Títulos cumulada com Cancelamento de Protesto ajuizada contra FRIGOTEL - FRIGORIFICO TRES LAGOAS LTDA. e outros. O Juízo de origem revogou decisão anterior que havia deferido prova pericial e julgou improcedente a pretensão anulatória, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o pagamento integral dos honorários periciais, inviabilizando a produção da prova técnica requerida.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não reabertura do prazo para complementação do pagamento dos honorários periciais, o que teria impedido a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A parte autora foi regularmente intimada para efetuar a complementação dos honorários periciais arbitrados, mas deixou transcorrer o prazo sem promover o pagamento do valor remanescente, ensejando a preclusão da produção da prova pericial.

4. O juízo de origem oportunizou a produção da prova requerida e deferiu o parcelamento dos honorários, revelando observância ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo decisão arbitrária ou indeferimento imotivado da prova.

5. A ausência de comprovação de pagamento integral dos honorários periciais configura inércia da parte, não sendo cabível a reabertura de prazo após intimação regular, nos termos da jurisprudência dominante.

6. A prova técnica não foi indeferida, mas deixou de ser realizada por conduta da própria parte interessada, razão pela qual não se reconhece cerceamento de defesa.

7. A improcedência da ação se justifica pela ausência de elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar a alegada invalidade dos títulos protestados, sendo legítima a aplicação da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada, deixa de efetuar o pagamento dos honorários periciais necessários à produção da prova por ela requerida.

2. A inércia na complementação dos honorários periciais acarreta a preclusão da prova técnica, ainda que esta tenha sido previamente deferida pelo juízo.

3. A improcedência do pedido anulatório é legítima quando a parte autora não comprova, por meios próprios ou pela via pericial frustrada por sua desídia, a alegada nulidade dos títulos protestados.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 373, 355, 344, 345, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, RAC 10512130026804001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 20.10.2021, DJe 28.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, nos autos da
Ação de Anulação de Títulos c/c Cancelamento do Protesto
ajuizada contra
FRIGOTEL - FRIGORIFICO TRES LAGOAS LTDA.
e
OUTROS
, que
revogou a decisão que determinara a produção da prova técnica
e
julgou improcedente o pedido
, sob o fundamento de que, diante da ausência da perícia, não havia prova da alegada nulidade dos títulos protestados

(
vide
ID. 277494006).

Por suas razões recursais de ID. 277494020, a Apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, pois não teria sido reaberto o prazo para o recolhimento dos honorários periciais, conforme pedido oportunamente formulado, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, pugnou, primeiramente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de se encontrar em recuperação judicial, e, no mérito, pelo provimento do recurso para
anular o
decisum
e, por conseguinte,
devolver o feito à origem para a regular produção da prova outrora solicitada e deferida
.

Recurso tempestivo (ID. 277494021).

Em decisão de ID. 281878395, foi oportunizada à Parte Recorrente demonstrar a efetiva hipossuficiência financeira, para fins de concessão das benesses da Justiça Gratuita. Entretanto, efetuou a comprovação do recolhimento do preparo, conforme certificado ao ID. 284568896.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DO PLEITO DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente,
verifico que o pedido de concessão das benesses da Justiça Gratuita encontra-se superada
, tendo em vista que, embora intimado para comprovar a efetiva hipossuficiência financeira, a Apelante realizou o recolhimento do preparo, conforme certificado ao ID. 284568896.

Assim sendo, resta prejudicado
o pleito de justiça gratuita
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo à análise do mérito
.

Extrai-se dos autos que, na origem,
FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A.
ajuizou Ação Anulatória de Títulos c/c Cancelamento de Protesto contra
FRIGOTEL - FRIGORIFICO TRÊS LAGOAS LTDA.
e
OUTROS
, aduzindo que recebeu diversas intimações de protestos indevidos, realizados de forma fraudulenta pelos demandados, uma vez que as duplicatas não guardavam relação com qualquer transação comercial efetivamente realizada.

O Juízo
a quo
concedeu a tutela antecipada, condicionando-a ao pagamento de caução.

Alguns dos Requeridos apresentaram contestação, enquanto outros permaneceram inertes, sendo que, no curso da demanda, foram homologados acordos entre a Parte Autora e alguns dos Requeridos.

Determinada a realização de perícia, a parte autora efetuou o pagamento parcial dos honorários periciais. Em 29/01/2025, foi intimada para comprovar o pagamento do restante das parcelas dos honorários periciais no prazo de 48 horas, sob pena de ser considerada preclusa a prova pretendida.

Após o decurso do prazo, sem a complementação do pagamento, o magistrado primevo revogou a decisão que determinara a produção da prova técnica e julgou improcedente a exordial, nos seguintes termos:

“FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A ajuizou ação ordinária de anulação de títulos c/c cancelamento de protesto com pedido de antecipação de tutela inittio litis em desfavor de FRIGORIFICO VANGELIO MONDELLI LTDA e outros, relatando em síntese que recebeu diversas intimações com apontamentos de protestos indevidos, realizados pelos requeridos.

Requereu, diante disso, a antecipação dos efeitos da tutela para cancelar os protestos, com sua posterior confirmação.

A tutela antecipada foi deferida (ID no 47004776, fl. 133), condicionada ao pagamento de caução.

Frigotel contestou o feito ao ID no 47004776, fl. 160; Plasmel ao ID no 47004776, fl. 181; Wal-mart ao ID no 47004778, fl. 49; London Clip ao ID no 47004778, fl. 111; Distribuidora de Carnes ao ID no 47004778, fl. 129.

Réplica ao ID no 47004778, fl. 199.

Apresentação de acordo entre o autor e o requerido Ipiranga Materiais Eletricos Ltda ao ID no 47004778, fl. 199, homologado em fl. 282.

K-I Avionics contestou o feito ao ID no 47004778, fl. 300.

Apresentação de acordo entre o autor e o requerido K-I Avionics ao ID no 47004778, fl. 320, homologado em fl. 322.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretediam produzir (ID no 47004778, fl. 361).

A requerida Citoplast postulou pela produção de prova oral, pericial e documental (47004778, fl. 364);

a requerida Wall-mart pelo julgamento antecipado do feito (fl. 368); os autores, pela prova pericial e oral (fl. 389).

Deferida apenas a realização de perícia (ID no 47004778, fl. 390).

Apresentação de acordo entre o autor e a requerida Bioquímica ao ID no 47004778, fl. 371, homologado em fl. 378.

Decurso de prazo para que a parte autora realizasse o pagamento dos honorários periciais (ID no 47004779, fl. 31 e ID no 183136409).

Realizados alguns atos processuais, vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTAÇÃO

1.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por FRIGORIFICO ARAPUTANGA em face de FRIGORIFICO VANGELIO MONDELLI LTDA e outros.

2.
Promovo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, na medida em que o deslinde da causa não depende da produção de outras provas além das já acostadas no caderno processual, pois os aspectos fáticos são incontroversos, ou deveriam ter sido comprovados documentalmente no momento oportuno,
de maneira que a divergência se concentra somente em assuntos de direito
.

3.
Verifica-se que os réus Frigorifico Vangelio Mondelli LTDA, American Quimica do Brasil LTDA, Basequimica Produtos Quimicos LTDA e Citroplast Ind. e Comercio de Papéis e Plásticos LTDA, devidamente citados, deixaram de comparecer aos autos para exercer seu direito de defesa.

Por esse motivo, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil,
DECRETO-LHES
a revelia.

4.
Promovo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré é revel e são plenamente aplicáveis os efeitos materiais da revelia [presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pela parte autora] em virtude da espécie de pretensão veiculada e da existência de suporte documental probante mínimo, bem assim não houve requerimento de provas oportunamente pela parte requerida, na forma do art. 349 do Diploma Processual.

5.
Deixo de analisar eventuais preliminares em razão do resultado do presente julgamento, na forma do art. 488 do Código de Processo Civil.

6. Deixo ainda de aplicar os ordinários efeitos da revelia, com embasamento no art. 345, I e IV do CPC.

7.
Diante da ausência de pagamento e as reiteradas intimações para que os embargantes realizassem o pagamento dos honorários periciais,
REVOGO
a decisão que determinou a realização de perícia.

(...)

8.
Em análise aos elementos presentes nos autos, conclui-se que a demanda deve ser julgada improcedente, aplicada a normal distribuição do ônus probatório (CPC, art 373 e incisos).

Isso porque dada a preclusão da produção da prova pericial no presente caso não há como acolher o pleito inicial, na medida em que não há nenhuma prova de que as dívidas cobradas pelos requeridos sejam maculadas de alguma forma.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REVOGO
a tutela de urgência e julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista a singeleza da demanda e inexistência de dilação probatória (CPC, art. 85, § 2°, I a IV).

A verba honorária será devida, pro rata, apenas aos patronos dos requeridos Frigotel, Plasmel, Wallmart, London Clip ao ID no 47004778, Distribuidora de Carnes e K-I Avionics por serem os únicos que contestaram o feito.”
(ID. 277494010).

Inconformados com a r. sentença, a Apelante interpôs o presente recurso, arguindo a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não teria sido reaberto o prazo para o recolhimento dos honorários periciais, conforme pedido oportunamente formulado, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se houve cerceamento de defesa em virtude da não reabertura do prazo para recolhimento dos honorários periciais, o que teria impedido a produção de prova técnica essencial para o deslinde da causa.

Sem delongas,
o recurso não comporta provimento
.

Ao ponto, extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
deferiu, em
07/09/2009
, a realização de perícia (
vide
ID. 277493948 - Pág. 390), sendo que, em
11/11/2015,
houve a destituição do perito inicialmente designado e nomeação da
Empresa Real Brasil Consultoria Ltda.
(ID. 277493949 - Pág. 82).

Arbitrado os honorários periciais em R$ 18.074,97 (ID. 277493971 - Pág. 2),
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S.A.
pugnou, em 24/05/2024, o parcelamento do mencionado valor, “
haja vista estar em procedimento de recuperação judicial e por conseguinte não dispor da integralidade do numerário sem que isso comprometa o seu fluxo de caixa foi autorizado, na mesma oportunidade o parcelamento dos honorários periciais
” (ID. 277493975); o que fora prontamente deferido pelo Juízo em 04/06/2024 (ID. 277493978).

Verifico que a Parte Autora, ora Apelante, efetuou o pagamento parcial dos honorários periciais (ID. 277493989), tendo sido determinado sua intimação, em
29/01/2025
, para comprovar o pagamento do restante das parcelas no prazo de 48 horas, sob pena de ser considerada preclusa a prova pretendida (
Cf
. ID. 277494000).

Regularmente intimada, a
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S.A.
deixou transcorrer
in albis
o prazo para recolhimento dos honorários periciais, conforme certificado ao ID. 277494005.

Depreende-se, por conseguinte, que a
parte Apelante não
apenas
teve oportunidade de efetuar o pagamento integral dos honorários periciais no momento adequado
, como
também lhe foi concedida nova oportunidade para complementar o pagamento
, mediante intimação específica com prazo determinado.

Dito isso, denota-se que a causa versa sobre a nulidade de títulos de crédito –
duplicatas
– que, segundo a Apelante, não corresponderiam a transações comerciais efetivamente realizadas. Nesse contexto, embora a prova pericial pudesse contribuir para a solução da controvérsia,
a parte interessada não cumpriu o ônus que lhe cabia
,
deixando de efetuar o pagamento integral dos honorários,
mesmo após intimação específica para tal finalidade
.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, são corolários do Estado Democrático de Direito, permitindo aos destinatários dos efeitos da sentença que participem na construção do julgamento, dispondo de todas as formas possíveis de defesa de seus direitos.

Contudo, tais princípios devem ser exercidos dentro das balizas processuais estabelecidas, cumprindo às partes o ônus que lhes é atribuído para a produção das provas que pretendem ver realizadas.

Nessa ordem de ideias, o cerceamento de defesa ocorre, em regra, quando o magistrado indefere, injustificadamente, a produção de prova requerida e necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sobretudo quando a matéria depende de dilação probatória.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a parte, apesar de intimada, deixa de cumprir o ônus de antecipar os honorários periciais, o que acarreta a preclusão do direito à prova técnica.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVA PERICIAL.
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA REITERADA DA PARTE. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa se a prova pericial foi declarada preclusa em virtude de inércia reiterada da parte em efetuar o pagamento dos honorários periciais estipulados pelo Juízo
.”
(TJ/MG. RAC 10512130026804001. Relator Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível. Julgamento: 20/10/2021, DJe: 28/10/2021; g. n.).

In casu
,
não se vislumbra cerceamento de defesa
, uma vez que
a parte teve a oportunidade de produzir a prova pericial
,
mas não adimpliu com o ônus que lhe competia, mesmo após intimação específica para complementação do pagamento das parcelas faltantes dos honorários periciais
.

A situação retratada nos autos difere daquelas em que a jurisprudência reconhece o cerceamento de defesa, como nos casos em que o juízo julga antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas requeridas, e conclui pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pela parte.

Na espécie,
a prova foi deferida
,
mas não se concretizou por
desídia
da própria parte interessada
, que não completou o pagamento dos honorários periciais, mesmo após intimação específica para tal finalidade.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
FRIGORIFICO ARAPUTANGA S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025